Tribunal: TJBA
Processo: 0309301-64.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0309301-64.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eliseu Correa Coelho Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM TESTILHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a isenção da pena de multa e das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo; (ii) restou configurada a majorante do concurso de pessoas; (iii) é necessária a reforma da pena-base; (iv) é cabível a isenção do pagamento da pena de multa; e (v) deve ser reconhecido o direito de o Recorrente apelar em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, que, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva. Mantida a condenação. 4. A majorante do concurso de pessoas ficou evidenciada pela atuação conjunta e coordenada do Apelante e de seu comparsa, com clara divisão de tarefas para a execução do crime, o que demonstra o liame subjetivo entre os agentes. 5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, prevista no preceito secundário do tipo, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para sua isenção. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal. 6. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, por ser matéria de competência do Juízo da Execução. 7. Os pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e do direito de recorrer em liberdade também não foram conhecidos por ausência de interesse recursal, uma vez que já haviam sido concedidos na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2017; TJDF, APR 20150610111883, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 18.08.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0309301-64.2013.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante ELISEU CORREA COELHO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.